Tribunal: STF
Processo: RHC 64438
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' - AUDIENCIA SEM A PRESENCA DO RÉU E DO
DEFENSOR, REGULARMENTE INTIMADOS: AUSÊNCIA DO RÉU, INJUSTIFICADA E
REITERADA, ENSEJANDO A REVELIA;  DO DEFENSOR, JUSTIFICADA, LEVANDO
A SUBSTITUIÇÃO LEGALMENTE FEITA.
A FALTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PREJUDICOU A DEFESA E NÃO LHE
APROVEITA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.